Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0714778-67.2021.8.07.0020 Apelante: Paulo Alves Satas Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator